Tribunal: TJPA
Processo: 0006787-13.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006787-13.2019.8.14.0067

APELANTE: DANIEL DUTRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FUNDADO EM ELEMENTO TÍPICO. PROCEDENTE. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

1.
Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante DANIEL DUTRA DOS SANTOS à
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa pelo crime de roubo majorado em concurso de pessoas.

II - Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) pelito de a
bsolvição
por insuficiência de provas; (ii) redução de pena-base ao seu mínimo legal por ter sido o único vetor “consequências do crime” fundamentado em motivação inidônea.

III - Razões de decidir

3.
Autoria e a materialidade indubitavelmente pelo Boletim de Ocorrência Policial, Termo de entrega da
res
furtiva, depoimentos coerentes e detalhado da vítima e de outras testemunhas, inclusive dos policiais que efetuaram a prisão, bem como pela confissão do apelante.

4.
A motivação do vetor “consequências do crime” foi pautada em elemento do tipo penal, portanto, inidônea. Neutralizada. Pena-base reduzida ao seu mínimo legal sem repercussão no cálculo da pena definitiva que se mantém em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

III - Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

Conjunto probatório robusto fornece subsídios fortes e indeléveis à condenação do acusado. Vetor judicial neutralizado, posto que fundamentado em elemento do tipo penal. Pena-base reduzida ao seu mínimo legal.

Dispositivos relevantes
: a
rt.
157, §2ª, II do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1552187 SP 2019/0227969-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2019, T5 - QUINTA TURMA.

STJ - AgRg no AREsp: 2482838 MA 2023/0380130-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/04/2024, T6 - SEXTA TURMA.

STJ - AgRg no HC: 734804 SP 2022/0102937-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA.

STJ - AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
conhecer do recurso e, no mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por DANIEL DUTRA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mocajuba/PA, que o condenou à
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa
pela prática do crime de roubo
majorado em concurso de pessoas (art. 157, §2º, II do Código Penal).

Oferecimento da denúncia – 16.07.2019 (Id
20598734
).

Recebimento da denúncia – 23.07.2019 (Id 20598741).

Resposta à acusação – 29.06.2021 (Id 20598746).

Sentença condenatória – 30.04.2024 (Id
20598819
).

Apelação – 03.05.2024 (Id 20598820). Razões recursais – 14.06.2024 (Id 20598832), requerendo
absolvição do apelante com base no art. 386, inciso V, do CPP. Subsidiariamente, postula a revisão da dosimetria da pena-base para seu mínimo legal.

Contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do apelo -04.07.2024 (Id 20598834.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, tão somente para que a pena-base seja reduzida ao seu mínimo legal – 14.08.2024 (Id

17412912.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e no mérito concedo parcial provimento, e passo a proferir voto.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (
IN DUBIO PRO REO
)

A tese absolutória sustentada pela defesa do apelante Daniel Dutra dos Santos ancora-se na suposta insuficiência de provas e na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, incisos V, do Código de Processo Penal.

Além das alegações apresentadas pela defesa revelarem-se genéricas e desprovidas de respaldo probatório, sucumbem diante dos elementos colhidos durante a fase instrutória, não sendo aptas a fragilizar a solidez das provas reunidas, razão pela qual não merece acolhimento. Explico:

De acordo com a denúncia, no dia 17 de dezembro de 2019, por volta das 19h30min, na Rua Nossa Senhora do Pilar, situada no bairro Fazenda, no município de Mocajuba/PA, o recorrente, em concurso de pessoas com indivíduo identificado como César, mediante grave ameaça à pessoa e simulação de estar armado, subtraiu de forma ilícita bens pertencentes à vítima Benedita Andréia Pereira da Silva, consistentes em um cordão e um anel da marca Rommanel, bem como um aparelho celular da marca Multilaser, de cor preta, praticando, assim, conduta típica e antijurídica que se amolda ao tipo penal previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

A materialidade do delito restou comprovada pelo
Boletim de Ocorrência
(Id 20598735) e o
Auto de Entrega constantes do inquérito policial
(ID: 20598735 - Pág. 03), enquanto a autoria restou confirmada pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente pela vítima, formando um conjunto probatório coerente e juridicamente apto a sustentar a condenação imposta ao recorrente.

Durante a instrução processual que se encontra em documento de ID 20598796, realizada em 25 em julho de 2023, a vítima
Benedita Andréia Pereira da Silva
confirmou, de maneira firme, coerente e detalhada, os fatos descritos na denúncia, relatando que, no momento da ação criminosa, encontrava-se com uma amiga quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta:

A senhora pode contar como que aconteceu essa situação que a senhora foi vítima de um roubo em dezembro de 2019? Reposta: Sim [...] É que eu vinha na rua, eu com essa minha colega, aí era noite era uma sete horas da noite, e aí quando tava chovendo, aí a gente ia andando para casa, aí parou esse rapaz, e aí parou a moto e puxou [inaudível] não chegou a puxar a faca, ele só fez menção de puxar a faca, e aí [inaudível] mas recuperei o celular; É senhora Benedita eram dois que chegaram abordando a senhora ou era só um? Resposta: Foi dois; E eles tavam em uma motocicleta? Resposta: Isso; A senhora viu alguma arma de fogo? Resposta: [inaudível] da camisa; Senhora Benedita não deu para eu entender, cortou. A senhora chegou a ver alguma arma de fogo com algum deles? Resposta: Não, não, não cheguei a ver; A senhora viu alguma faca? Resposta: também não, só que eles fizeram menção assim, botaram a mão por debaixo, por dentro da camisa; Ele levou da senhora o quê um aparelho celular, um cordão, um anel foi isso? Resposta: Isso, foi; É, como foi que a senhora recuperou esse objetos? Resposta: Eu foi na, na... no outro dia eles prenderam ele, o acusado e aí eu recuperei meu celular; É quando ele foi preso a senhora reconheceu ele na delegacia? Resposta: Sim; Ele é o que tava pilotando a motocicleta ou que tava na garupa? Resposta: O que tava pilotando; A senhora sabe o nome dele? Resposta: Daniel, só sei que é Daniel Dutra; A senhora já conhecia ele de algum lugar? Resposta: Já, ele é filho duma ex-esposa do meu irmão; Entendi, a senhora sabia que ele praticava esses crimes? A senhora sabia se ele era envolvido com crimes? Resposta: Também não [...]; Anteriormente a esse fato ele trabalhava no local, a senhora tem conhecimento? Reposta: Não; A senhora sabia ou não tem conhecimento? Resposta: Não tenho conhecimento; A senhora morava próximo a casa dele? Resposta: Não, quando eu fui assaltada eu morava lá perto do estádio [...]; No momento em que ele tava pilotando a moto ele olhou para a senhora? Resposta: Não; Em nenhum momento ele chegou a olhar? Resposta: Não [...]; Logo em seguida, terminando essa conduta deles, a senhora foi até a delegacia? Resposta: Não, fui no outro dia [...]; Os acusados eles tavam com capacete? Resposta: Não; Nenhum deles tava com capacete? Resposta: Não; Qual foi o horário do roubo? Resposta: Eu não lembro bem, mas acredito que foi umas sete horas da noite; Tava escuro? Resposta: Tava escuro e também tava chovendo [...] O quê que eles levaram da senhora? Resposta: Foi o meu celular, o meu cordão e anel; E o que que a senhora recuperou? Resposta: Só o celular [...]; É... o outro réu que teria sido responsável por tomar da senhora as coisas, os bens, ele foi preso também? Resposta: Não [...]; A senhora sabe quem é ele? Resposta: Também não; Nunca tinha visto? Resposta: Também não [...]

Segundo seu depoimento, o apelante pilotava o veículo, enquanto o comparsa, simulando estar armado, subtraiu seus pertences.

Destacou que o réu não usava capacete ou qualquer cobertura facial, o que permitiu sua identificação visual imediata como um dos autores do crime.

De forma convergente, a versão da vítima foi confirmada pela testemunha
Tatiana Pereira Marces
durante seu depoimento em juízo realizado em 25 em julho de 2023 (Ids 20598797/20598798/ 20598799):

É... a senhora do que tá sendo apurado hoje, recorda dos fatos? Resposta: Sim; O que a senhora pode falar pra gente daquilo que a senhora presenciou, tá bom dona Tatiana, fique a vontade? Resposta: Foi que a gente ia na rua, eu mais uma amiga e a minha filha, aí tava chovendo, aí no momento a gente paremo debaixo dum colégio, aí no momento a gente fomo abordado por dois, aí a gente fiquemo quieto, tampei a boca da minha filha pra não gritar, eles pediram o que a gente tinha, aí a minha colega deu o celular, o cordão que ela tinha, mas de mim não chegaram a levar nada; Nessa abordagem o que é que a senhora descreve pra gente como abordagem, é eles estavam armados, foi... usaram de violência, grave ameaça, descreva pra gente precisamente o que seria essa abordagem? Resposta: Não porque, na verdade, esse Daniel ele tava só dirigindo a moto, foi o outro rapaz que desceu com a mão dentro da camisa dizendo que era um assalto que era pra nós passar o que tinha, mas em nenhum momento ele tirou [inaudível] ele não tirou arma nenhuma [...]; A senhora falou assim ‘esse Daniel tava dirigindo a moto’, como foi esse procedimento pra saber que ele era o Daniel? Vocês já conheciam ele daí do município, já foi depois das diligências policiais, como foi para identificar o piloto da moto como o ora acusado Daniel? Resposta: Porque eu já via ele e ele era filho da mulher do irmão da minha colega, aí ela reconheceu ele; No assalto eles usavam algum tipo de máscara, capuz... Eles assaltaram como popularmente chama ‘cara limpa’? Resposta: Sim, só o rapaz que desceu que tava de chapéu com a cara abaixada; Certo, vocês tiveram condições de reconhecer a pessoa responsável por fazer a grave ameaça e tirar os objetos de vocês? Resposta: Do menino não, porque ele não [inaudível] rosto, todo tempo com cara abaixada e chapéu no rosto [...]; Então a conduta do Daniel, a participação dele foi é, é de pilotar a moto que era usada pelo segundo e dar a fuga depois? Resposta: Sim; É... vocês chegaram a recuperar esses objetos, sua amiga né que da senhora, a senhora falou que não levaram nada né, esses objetos da sua amiga, esse cordão né, ela chegou a ter de volta, conseguir recuperar? Resposta: Sim; A senhora sabe em que circunstâncias esse objetos foram encontrados se tava com um deles, algum deles? Resposta: Não, não sei porque foi entregue na delegacia, porque o menino só disse que era pra voltar tal hora lá que era pra gente pegar o celular de volta, aí quando deu umas cinco horas da tarde a gente voltemo [...]

Informou, ainda, que reconheceu o acusado como o condutor da moto, inclusive por já tê-lo visto anteriormente, o que confere maior credibilidade à sua identificação e reforça os indícios de autoria delitiva.

Os testemunhos das vítimas, colhido sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, mostram-se compatíveis com os demais elementos probatórios constantes dos autos e reveste-se de especial relevância para a formação do convencimento judicial, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores em casos de crimes patrimoniais com grave ameaça.

É entendimento consolidado na jurisprudência que, nos crimes contra o patrimônio, o depoimento da vítima possui especial valor probatório, desde que prestado de forma coerente, sob o crivo do contraditório, e em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP
. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018)
. 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1552187 SP 2019/0227969-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019). Grifei.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO
. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. 1.
A condenação do agravante decorreu de criterioso exame dos elementos colhidos na fase policial e da prova amealhada em juízo, sobretudo da palavra da vítima e do depoimento das testemunhas de acusação, tendo o Tribunal a quo concluído pela consumação do delito de roubo
. 2. O acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento desta Corte Superior de que é "assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima" (HC n. 495.846/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019) . 3. Infirmar o que ficou consignado pelas instâncias ordinárias acerca da condenação do recorrente é procedimento que demanda o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2482838 MA 2023/0380130-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024). Grifei.

Os policiais militares Vanderson dos Santos Oliveira e José Antônio Pinto Campos, ouvidos em juízo, em documento que se encontra em documentos, respectivamente, de Ids 20598799/20598800/20598801/, realizada em 25 em julho de 2023, sob o crivo do contraditório, relataram de forma coerente e detalhada a operação policial que resultou na prisão do apelante.

Seus depoimentos estão em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos, especialmente quanto à dinâmica dos fatos e à identificação do acusado, conferindo maior credibilidade à persecução penal e reforçando os indícios de autoria delitiva.

O fato de as testemunhas integrarem a corporação policial não compromete a credibilidade de seus depoimentos. Ao contrário, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os relatos prestados por agentes públicos no exercício de suas funções, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios dos autos, constituem meio de prova válido e apto a fundamentar uma condenação.

No caso em exame, não há qualquer indício de parcialidade ou falta de idoneidade nas declarações dos policiais, motivo pelo qual seus testemunhos devem ser valorados como prova consistente da autoria e materialidade do delito.

Assim já se posicionou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE ROUBO MAJORADO
. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As eventuais alegações de nulidade do feito criminal em razão de vícios no reconhecimento fotográfico do ora agravante ou de violação ao art. 155 do CPP não foram trazidas pela defesa em suas razões recursais de apelação, motivo pelo qual não foram analisadas pelo Colegiado local, o que impede esta Corte Superior de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 2. A tese de insuficiência probatória, a ensejar a pretendida absolvição, não pode ser analisada pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória. 3. Ademais, ressalta-se que as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitiva com amparo nos depoimentos prestados pelas vítimas e por demais testemunhas, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos narrados pelos ofendidos e deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria dos delitos ao ora agravante, o qual foi preso em flagrante e detido por civis que estavam no local dos fatos. Diante disso, para se modificar o que restou assentado pelo Tribunal de origem, seria necessário a incursão em matéria fático-probatória, tarefa inviável nesta via estreita do habeas corpus. 4.
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos
. 5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 6. Na hipótese, não há falar em ilegalidade da fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal, especificamente em 1/2 (metade), visto que, conforme foi fundamentadamente destacado pela Corte local, o acusado agiu com excessiva violência, agredindo todas as vítimas, inclusive a senhora Marileuza, com coronhadas na cabeça e socos em suas faces, as quais já estavam totalmente subjugadas e rendidas. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 734804 SP 2022/0102937-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. ABSOLVIÇÃO.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. 1. A tese de nulidade do ingresso domiciliar não foi submetida à apreciação do Tribunal de origem, carecendo o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula 282 do STF. 2.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu no presente caso. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022). Grifei.

Convém salientar que o art. 226 do CPP prevê que o reconhecimento de pessoas será realizado “quando houver necessidade”, ou seja, apenas nos casos em que houver dúvida relevante quanto à identificação do autor do crime.

Isso decorre do princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz pode formar sua convicção com base nas provas constantes dos autos, desde que o faça de forma fundamentada, conforme dispõe o art. 155 do CPP.

Por fim, durante sua oitiva em juízo, o apelante confirmou que estava na companhia de César (responsável pela abordagem da vítima Benedita e subtração de seus pertences), que este teria lhe pedido uma carona na moto e durante o trajeto pediu que parasse, momento em que fez a abordagem ilícita, retornou para a moto, pediu que saísse em disparada e mais à frente mandou que César descesse da moto, pois não sabia de suas intenções.

Nesse cenário,
não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, o qual pressupõe incerteza substancial acerca dos fatos, o que não se verifica na espécie e, assim, rejeito a tese ora apresentada por falta de amparo fático-legal.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA -BASE

Subsidiariamente, a defesa pretende a redução da pena-base ao mínimo legal, com a neutralização do único vetor judicial negativado por ausência de fundamentação idônea.

Adianto que assiste razão.

Ao analisar a sentença condenatória, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria da pena, a circunstância judicial
consequências do crime
, prevista no art. 59 do CPB, foi negativada porque “(...)
apenas parte da
res
foi recuperada
”. Ora, de acordo com a tipificação penal, a perda patrimonial é inerente ao tipo penal, razão pela qual não é motivo idôneo e apto para sua negativação.

Dessa forma, diante da ausência de fundamentos idôneos que justifiquem a exasperação,
impõe-se a readequação da pena-base ao mínimo legal
, em observância aos princípios da legalidade, da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais e, assim, reduzo a pena-base ao seu mínimo legal de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 157 do CP.

Na segunda fase, embora haja referência à circunstância atenuante da confissão espontânea, sua aplicação não é apta a reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual a
reprimenda permanece inalterada
em
04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, verificada a incidência da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, aplica-se a fração de 1/3 (um terço), o que resulta na pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, nos termos da legislação penal vigente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial de 2º grau,
CONHEÇO
do presente recurso e
CONCEDO PARCIAL

PROVIMENTO
, para reduzir a pena-base ao seu mínimo legal de 4 (quatro) anos, contudo, sem repercussão matemática na pena definitiva que permanece fixada em
0
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
58 (cinquenta e oito) dias-multa
, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como
voto
.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/08/2025